Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707017-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIA SOUSA VOGADO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O HELIA SOUSA VOGADO interpõe embargos de declaração (ID 56636277) contra decisão unipessoal de ID 56223715 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A embargante sustenta, em suma, omissão no édito embargado, pois não teria considerado, a título de despesas da postulante, a parcela de renegociação junto ao SICOOB de R$ 358,68 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), bem como as despesas básicas em sua residência de R$ 1.000,00 (mil reais) e que moda com mais quatro pessoas (mãe, irmã, sobrinha e sua sobrinha-neta) que hoje é uma criança de cinco anos de idade. Pontua que é idosa e possui gastos mensais de R$ 4.520,75 (quatro mil e quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Requer, assim, o provimento recursal. O agravado oferece razões de contrariedade (ID 57719928), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos legais. Os declaratórios não merecem prosperar. Inexiste a alegada omissão em relação aos gastos comprovados pela agravante, conforme excerto abaixo da r. decisão embargada: "Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os proventos da autora, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são superiores à média nacional, haja vista que os impressos de ID 56137489, referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, demonstram o recebimento do valor bruto mensal de R$ 11.993,27 (onze mil e novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos). Extrai-se, ainda, dos contracheques que, além das rubricas compulsórias, são descontados valores relativos a duas decisões judiciais, e quatro empréstimos consignados, sobejando o numerário líquido de R$ 5.138,25 (cinco mil e cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Dos extratos bancários de ID 56137488, constam os valores debitados de parcelamento de Acordo de Novação (R$ 1.561,15 - mil e quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos) e empréstimo com desconto diretamente na conta corrente (R$ 391,22 - trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos). Somado a isso, há os comprovantes de pagamento de telefonia (R$ 168,24 - cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e internet (R$ 160,09 - cento e sessenta reais e nove centavos), sobrando a quantia de R$ 2.857,55 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para os demais gastos com vestuário, remédios, transporte, lazer, dentre outros." Além disso, está consignado que o entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça no sentido da aferição de hipossuficiência econômica a partir do teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, segundo a Resolução 140/2015, é de renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, que equivalem a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valor superado pela renda bruta da postulante (R$ 11.993,27 - onze mil e novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos). Logo, a mera alegação de que reside com outras pessoas que, em sua totalidade, não se qualificam, em regra, como dependentes legais da agravante (irmã, sobrinha, sobrinha-neta), não é suficiente para infirmar o raciocínio albergado. Portanto, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Revela-se inviável a oposição de novos embargos de declaração que, a despeito de apontar vício em relação ao acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios, pretende, em realidade e por via transversa, o reexame do mérito recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1806182, 07108746220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: "1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07). [...] 7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados. (Acórdão 1811019, 07289293020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. [...] 3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. [...] (Acórdão 1808790, 07168772120228070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1683076, 07079059120208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Em consequência, reitere-se o comando da r. decisão de ID 56223715 quanto ao prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos para exame do pedido liminar. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador